Tribunal: TJSP
Processo: 2034207-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Insurgência contra decisão que REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA concedidos a autora, ora agravante - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Insurgência contra decisão que REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA concedidos a autora, ora agravante - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC - Documentos juntados que afastam a alegação de hipossuficiência - Efetiva necessidade do benefício não comprovada - DECISÃO MANTIDA - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.